Tribunal: TJDFT
Processo: 0723947-22.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE. RODOVIA. PEDÁGIO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. CONSUMIDOR. COLISÃO COM OBJETO NA PISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR (ART. 373, I, DO CPC).
1. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
2. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (artigo 6o, VIII).
2. Ausentes a hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, nos termos do disposto no art. 373, I, do CPC, notadamente porque a parte ré não tem como produzir prova negativa em seu favor.
3. Não está comprovado que o recorrido colidiu o veículo com um objeto solto na pista no trecho da rodovia administrado pela recorrente, pois a fotografia do veículo tirada em ambiente diverso do local do acidente e o comunicado de sinistro junto à seguradora do veículo não fazem prova nesse sentido. A fim de comprovar suas alegações, deveria o recorrido ter anexado aos autos o comprovante de pagamento do pedágio, fotografia ou filmagem do objeto na pista e do trecho da rodovia, além da ocorrência policial do acidente.
4. Não comprovado o fato alegado, inexiste falha na prestação de serviço e, por conseguinte, dever de reparação civil.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para julgar improcedente o pedido inicial. Sem custas e honorários, ante a ausência de sucumbente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).